Tribunal: STF
Processo: HC 155984
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – INCOMPETÊNCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PECULATO – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou denúncia contra o paciente, comissário da Polícia Civil, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 312 (peculato) do Código Penal. Narrou que, realizada prisão em flagrante de uma pessoa ante o cometimento de furto, o acusado, visando encontrar produtos de origem ilícita, dirigiu-se à residência do custodiado, localizada em Camboriú/SC, onde apreendeu jaqueta feminina, avaliada em R$ 202,90. Conforme descreveu, na Divisão de Investigação Criminal de Itajaí/SC, em razão do cargo público, deixou de incluir a mencionada vestimenta no auto de apreensão e exibição, apropriando-se do bem.
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC recebeu a peça, sendo o processo-crime autuado sob o nº 033.12.015188-2.
    Apresentada resposta à acusação, afastou o alegado acerca da incompetência territorial. Assentou consumado o delito no momento em que o funcionário público, considerada a posse do bem, confere destinação diversa, a qual, segundo concluiu, ocorreu na Divisão de Investigação Criminal de Itajaí. Asseverou inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, ressaltando a incompatibilidade da insignificância com os crimes praticados contra a Administração Pública.
    Condenou o paciente a 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 36 dias-multa, em virtude da prática do delito versado no artigo 312 (peculato), combinado com o 16 (causa de diminuição alusiva ao arrependimento), do Código Penal.
    A Primeira Câmara Criminal desproveu apelação interposta pelo Ministério Público e proveu parcialmente o recurso da defesa para redimensionar a sanção, fixando-a em 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos. A Segunda Vice-Presidência inadmitiu recursos especial e extraordinário.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo nº 1.075.872 para desprover o especial. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental.
    Os impetrantes sustentam configurada nulidade processual, consistente na incompetência territorial do Juízo da Comarca de Itajaí. Afirmam que a consumação do delito deu-se no local onde apreendida a jaqueta, devendo o processo-crime tramitar, segundo argumentam, na Comarca de Camboriú. Reportam-se ao artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal. Sublinham viável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a insignificância. Enfatizam a ausência de lesão ao bem jurídico, observado o valor da jaqueta– R$ 202,90 – , realçando a posterior restituição à vítima.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam o reconhecimento da incompetência territorial e o trancamento da ação penal.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou desprovido, por Vossa Excelência, o agravo em recurso extraordinário nº 1.137.556. A Primeira Turma, no dia 4 de fevereiro de 2020, negou provimento a agravo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O crime de peculato constitui delito material, cuja consumação ocorre no momento em que o agente, valendo-se da função pública, em proveito próprio ou alheio, apropria-se ou confere outro destino ao bem. Embora apreendida a jaqueta no Município de Camboriú, ocorreu a consumação do delito quando houve a inversão da posse, ou seja, considerada a não inclusão, na Divisão de Investigação Criminal de Itajaí, no auto de apreensão e entrega, dando-se destinação diversa à coisa. Consumado o crime em Itajaí, não se revela caracterizada incompetência territorial.
    Quanto à alegada atipicidade material da conduta, a prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância. A tutela não se volta somente ao patrimônio, alcançando probidade e moralidade do servidor público. Precedentes: habeas corpus nº 85.184, Primeira Turma, de minha relatoria, e habeas corpus nº 105.676, Segunda Turma, relator ministro Joaquim Barbosa.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator